Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADAS. DOCUMENTO PÚBLICO PARA COMPROVAR PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE PELO EMBARGADO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO TABELIONATO DE NOTAS QUE DEMONSTRAM SE TRATAR DE PROCURAÇÃO FALSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SISTEMA DE VALORAÇÃO DA PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÁXIMO. REFORMA. Inexiste inovação recursal quando as teses abordadas pela parte na apelação já foram objeto de discussão nos autos de origem. Incabível a alegação de cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal quando a parte, mesmo intimada para especificar as provas que pretendia produzir e se manifestar sobre a juntada de documentos novos aos autos, não o fez, não podendo beneficiar-se de sua própria inércia. Resta afastada a presunção de veracidade de procuração pública, e comprovada sua falsidade, quando o Cartório Extrajudicial em que se alega ter sido lavrada a procuração informa nos autos, por certidão dotada de fé pública, ter verificado que o documento não foi localizado nos livros de registro do Cartório, que o selo de autenticação e o papel timbrado utilizados não pertencem à Serventia, e que a escrevente que teria lavrado a procuração sequer pertence ao quadro de colaboradores do Tabelionato. O sistema de valoração da prova adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, conhecido também pelo princípio do livre convencimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova, de forma que a prova pericial é desnecessária, se presentes no caderno probatório documentos suficientes para a persuasão motivada do julgador, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Resta caracterizada a litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal, afastando-se dos deveres de lealdade e veracidade, sendo, por essa razão, aplicável a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em valor razoável para a complexidade da causa, o trabalho realizado, o lugar da prestação dos serviços e o grau de zelo profissional. Constatada a fixação de honorários em desobediência a tais diretrizes, impõe-se a reforma do percentual arbitrado.